Tribunal: TJSP
Processo: 2274099-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001002099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274099-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
paciente PETER FRANCISCO ALVES DA SILVA, Impetrantes LUCAS
RESLER DOS SANTOS e AGEU MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274099-25.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50982
“HABEAS CORPUS” No 2274099-25.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: AGEU MOTA
PACIENTE: PETER FRANCISCO ALVES DA SILVA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
PROCESSO No 1022401-87.2020.8.26.0482 (EXECUÇÃO No 720.938)
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado AGEU MOTA em favor de PETER
FRANCISCO ALVES DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, nos autos do Processo no
1022401-87.2020.8.26.0482 (Execução no 720.938).
O impetrante se insurge contra a
exigência de parecer do Conselho Penitenciário para a análise
do pedido de comutação de penas formulado em favor de Peter
com apoio no Decreto Presidencial no 6.294/07.
Sustenta o advogado, em resumo,
que não mais se exige o parecer do Conselho Penitenciário,
pois a comutação decorre de ato privativo do Presidente da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274099-25.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
República.
Por conta disso, o subscritor da
petição inicial postula a concessão da ordem, a fim de seja
desde logo deferida a comutação pretendida pelo paciente, ou
ao menos para que se determine que o Juízo da origem
examine o pedido de benefício, independentemente da prévia
manifestação do Conselho Penitenciário.
Sem
liminar
(fls.
38/39),
e
dispensadas as informações, manifestou-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da
ordem (fls. 43/45).
É o relatório.
Peter conta com condenação total
de treze anos, três meses e catorze dias de reclusão pela
prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e roubo
qualificado. O término do cumprimento da sua pena está
previsto para o dia 17.6.2021.
E
examinada
a
situação
do
paciente, à luz dos argumentos expostos na impetração em
exame, não se vislumbra a ocorrência da coação ilegal
apregoado.
Com efeito, o exame do pedido de
comutação, formulado com base no Decreto Presidencial no
6.294/07, foi condicionado à prévia manifestação do Conselho

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274099-25.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
4
Penitenciário, a teor do disposto no artigo 9, § 2o, do referido
Diploma Legal. Anota-se:
“Art. 9o. (...)
§ 2o. O juízo da execução proferirá
decisão após ouvir o Ministério Público, a defesa e o Conselho
Penitenciário, excetuado este na hipótese contemplada no
inciso VI do art. 1o.”
Assim, considerando-se a exigência
expressa da norma de regência, não se vislumbra qualquer
vício ou ilegalidade na decisão atacada.
Consoante
se
extrai
da
jurisprudência:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. (1) CONCESSÃO DE INDULTO.
PARECER
DO
CONSELHO
PENITENCIÁRIO.
NECESSIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO DECRETO.
PRECEDENTES. (2) WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o
entendimento segundo o qual a concessão dos benefícios do indulto e da
comutação de pena observa o regime jurídico imposto pelo Decreto
Presidencial concessivo. (...)”.
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
315002/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).
Enfim, ao menos por ora, não se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274099-25.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
5
identifica a ocorrência de constrangimento ilegal que deva ser
desde logo aplacado por meio da presente ação constitucional.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator